Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700812-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: VANDA DANTAS DE AZEVEDO CARNEIRO FILGUEIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por C. C. C., representado por sua avó, contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de C. E. D. P. L.–ME, que indeferiu o pedido de urgência consistente em determinar a matrícula do agravante em curso de educação supletiva, com emissão de certificado de conclusão de ensino médio, em caso de aprovação. A liminar foi deferida (ID 54900840). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença nos autos de origem, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. Decido. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda do objeto. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator